Tribunal: TJBA
Processo: 0566267-54.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566267-54.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES

APELADO: MARCIA CARVALHO VARGAS e outros

Advogado(s)
:
DAYVISON SANTOS ALVES DE ARAUJO, KARYNE DANIELLE SANTOS ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Nos casos de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, o Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a imediata e integral restituição dos valores pagos, nos termos da súmula 543;

II -No que tange à cláusula penal, imperioso sinalizar que, no contrato juntado no ID. 35798921, fl. 2, consta previsão da incidência de cláusula penal apenas para o caso de rescisão contratual por parte dos compradores, ora apelados, consoante disposto na cláusula 4.11 do referido instrumento. Neste caso, a fim de garantir a recomposição do equilíbrio contratual, o STJ editou o Tema 971 do STJ, legitimando a sua inversão;

III -Destarte, o longo período de atraso nas obras do empreendimento dando azo à frustração de legítimas expectativas daqueles que, confiando na conduta da empresa que promete a entrega tempestiva de unidade imóvel objeto de posterior moradia, investem relevante parcela financeira nesse desiderato, é causa que lastreia a concessão dos danos extrapatrimoniais vindicados.

IV -
Desse modo, o
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que, não se mostra excessivo com relação à situação vertida nos fólios, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, nem tão baixa por outro lado, assegurando, assim, o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais.

V - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0566267-54.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante,
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
e, apelados,
ANDERSON DE SOUZA VARGAS e MARCIA CARVALHO VARGAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
e no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) Justiça